Tribunal: TJMT
Processo: 1026902-95.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026902-95.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), KAROLINI MARTINS DE JESUS - CPF: 018.091.861-37 (RECORRIDO), NILSON PORTELA FERREIRA - CPF: 627.435.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:
1026902-95.2022.8.11.0041

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorrido(s): KAROLINI MARTINS DE JESUS

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 04/05/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO APÓS CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em que pese os termos contidos no Edital no 002/PMCS/SME/2019, inerente ao provimento de vagas a serem preenchidas pelo regime estatutário para cargos, dentre eles, de professor de ensino fundamental: Artes, cuja autora sagrou-se, ao final, como classificada, a jurisprudência sedimentou o entendimento de ser necessária a notificação pessoal do candidato, quando entre a convocação e a homologação do concurso defluiu considerável lapso temporal. Neste sentido:

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE - OCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL - SENTENÇA RATIFICADA.

Em consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a cientificação pessoal do candidato, afronta os princípios da publicidade e da razoabilidade.

(N.U 1002789-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021)

In casu, homologado o certame em 02/01/2020 a autora foi convocada apenas em 01/06/2021, o que mostra a necessidade notificação pessoal, estando, destarte, escorreita a sentença de procedência, vez que a municipalidade procedeu com mera publicação em diário oficial.

Restou por assim o dispositivo do decisum mantido:

Diante do exposto,
JULGAM-SE PROCEDENTES
os pedidos descritos na inicial, determinando a publicação de nova nomeação, a qual deverá ser precedida de imediata comunicação pessoal da parte interessada, e por consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC/15.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

Quando a sentença é mantida integralmente, pode o julgamento se dar na forma de Súmula de julgamento, moldes do art. 46 da Lei 9099/95.

MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público se manifestou nos moldes do Ofício 01/2023, pela sua ausência de interesse.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante da sucumbência, deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, visto que o ente público é isento de custas, por outro lado, condeno o mesmo ao pagamento dos honorários advocatícios, que, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, arbitro em
15% sobre o valor da causa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastiao Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023